Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704656-50.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id 182088042 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Raimundo Nonato Evangelista, processo n. 0740743-41.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa nos sistemas Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, e Infojud, nos seguintes termos: Vistos. INDEFIRO a reiteração de diligências já realizadas, uma vez que esse Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição, ficando o pedido condicionado à indicação concreta de bens a serem penhorados. Diga o exequente quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Contra dito ato decisório, o exequente opôs embargos de declaração (Id 184075241 do processo de referência), os quais foram rejeitados ante a inexistência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC (Id 184201722 do processo de referência). Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 55668931), o agravante, em apertado resumo, sustenta que a decisão guerreada fere o princípio da efetividade da execução, privando, de forma indevida, o exequente de seu crédito. Defende utilidade da pesquisa ao sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, a qual é devidamente regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça. Aponta que o indeferimento da medida executiva viola, também, os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da celeridade, da razoabilidade, da economia processual e da prevalência da satisfação do interesse do credor. Ao final, requer “a reforma da r. decisão para que seja determinada a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud, com a opção de repetição programada em comando a ser reiterado por 30 (trinta) dias”. Preparo regular (Id 55668933 e 55668932). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora